Tribunal: TJES
Processo: 5000076-18.2022.8.08.0050
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000076-18.2022.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CARLOS JOAO FRACALOSSI DESTEFANI

PARTE RE: INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO E REMESSA PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que concedeu segurança para anular ato de contraindicação de candidato em etapa de investigação social de concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Viana, sob o fundamento de que a exclusão exigiria condenação penal transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da eliminação de candidato na fase de investigação social de concurso para carreira de segurança pública, fundamentada em boletins de ocorrência por ameaça e violência doméstica e em admissão de instabilidade emocional, independentemente de condenação penal definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação social destina-se à aferição da conduta irrepreensível e idoneidade moral, requisitos essenciais para o exercício de cargos na área de segurança pública, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl 50444 AgR.

O ingresso na Guarda Municipal de Viana exige aprovação em investigação social e comprovação de idoneidade moral, nos termos do inciso VII e XI do art. 7º da Lei Municipal 2.918/2018 e do art. 22 do Decreto 70/2020.

O edital do certame prevê, nos itens 11.4 e 11.6, a eliminação de candidato que apresente fato desabonador sob aspectos morais, civis ou criminais que o incompatibilize com a condição de servidor público.

O Poder Judiciário deve limitar o controle jurisdicional à legalidade e à observância dos princípios constitucionais do art. 37 da Constituição Federal, abstendo-se de substituir a banca examinadora em juízos de valor discricionários devidamente motivados.

A existência de múltiplos registros de ocorrência por ameaças graves no âmbito de relações afetivas, somada à concessão de medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha, evidencia comportamento agressivo incompatível com o perfil exigido para o porte de arma e exercício da força estatal.

A tese firmada no Tema 22 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal admite mitigação em carreiras de segurança pública quando a reprovação decorre de razões fundadas que demonstram desvio de personalidade ou condutas violentas reiteradas, ainda que ausente o trânsito em julgado de ação penal.

A confissão do candidato, em entrevista administrativa, sobre a prática das ameaças e a necessidade de tratamento psiquiátrico com medicação controlada por instabilidade emocional reforça a legitimidade da contraindicação para preservar o interesse público e a moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a exclusão de candidato em etapa de investigação social de concurso para guarda municipal quando constatada conduta violenta ou histórico de ameaças.

A ausência de condenação penal transitada em julgado não impede a contraindicação em carreiras de segurança pública se houver fundamentação em elementos concretos de comportamento incompatível com a função.

O controle judicial sobre os critérios de avaliação da vida pregressa restringe-se ao exame da legalidade, razoabilidade e motivação do ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; Lei 12.016/2009, art. 25; Lei Municipal de Viana 2.918/2018, art. 7º, incisos VII e XI e § 4º; Decreto Municipal de Viana 70/2020, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560.900 (Tema 22); STF, Rcl 50444 AgR; STJ, RMS 24.287/RO, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 04.12.2012.

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000076-18.2022.8.08.0050

APELANTE:
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA

APELADO:
CARLOS JOÃO FRACALOSSI DESTEFANI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA
contra a sentença proferida no Id. 13296317 pelo Juízo de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, nos autos do “Mandado de Segurança” impetrado por
CARLOS JOÃO FRACALOSSI DESTEFANI
em face do apelante e do
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL DE VIANA
e do
SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA
, que concedeu a segurança para confirmar a liminar e anular o ato de contraindicação do impetrante, determinando sua nomeação e posse caso aprovado nas fases seguintes e classificado dentro das vagas.

Em suas razões, o recorrente alega que a exclusão do candidato na etapa de investigação social decorreu da inobservância do requisito de idoneidade moral previsto no edital e na legislação regente, visto que foram identificados três registros judiciais em desfavor do impetrante.

Sustenta que o ato administrativo foi devidamente motivado, respeitando os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ressaltando que a função de Guarda Municipal demanda perfil ético rigoroso, incompatível com o histórico de ameaças e condutas delitivas admitidas pelo candidato.

Defende a autonomia da banca examinadora e a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir o juízo de valor administrativo quanto à conduta social do postulante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da eliminação do impetrante na fase de investigação social, especialmente diante da inexistência de condenação penal transitada em julgado.

De início, cumpre destacar que não se questiona a legitimidade da etapa de investigação social, a qual se destina à aferição da conduta irrepreensível, reputação ilibada e idoneidade moral do candidato, requisitos especialmente relevantes para o exercício de cargos ligados à segurança pública. Como já decidiu o C. STF,
"as carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle"
(Rcl 50444 AgR).

Ademais, a exigência de submissão à investigação social encontra respaldo não apenas no edital do certame, mas também na legislação municipal que rege a carreira.

Com efeito, o Decreto nº 70/2020 dispõe, em seu art. 22, que a nomeação para o cargo de Guarda Municipal de Viana depende de prévia aprovação em concurso público que inclui, dentre outras etapas, a investigação social.

De igual modo, a Lei Municipal nº 2.918/2018 estabelece, como requisito para ingresso na carreira, a idoneidade moral (art. 7º, VII), bem como a aprovação em investigação social (art. 7º, XI), sendo certo que tal idoneidade deve ser aferida mediante exame social realizado pela Administração Pública, nos termos do §4º do mesmo dispositivo.

Consta dos autos que o apelado foi considerado contraindicado com fundamento nos itens 11.4, 11.6 e 11.7 do capítulo XI do edital, os quais preveem a eliminação do candidato diante da constatação de fatos desabonadores de sua conduta, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilizem com o exercício do cargo público. Referidos itens contêm as seguintes disposições:

11.4. A Investigação de Conduta Social, verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo e os candidatos nesta etapa terão seus resultados expressos como INDICADO ou CONTRAINDICADO.

(...)

11.6. Caso seja constatado, e demonstrado, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização declarará a inabilitação e contraindicação do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso.

11.7. Demais informações acerca da investigação de conduta social constarão de edital específico de convocação para a sua realização.

Ademais, deve-se considerar que a fase de investigação social estava devidamente prevista no edital do certame, que estabelecia expressamente, em seus itens 11.4, 11.6 e 11.7, a impossibilidade de ingresso no cargo para candidatos que demonstrem a existência de qualquer fato desabonador da conduta, sob aspectos morais, civis ou criminais.

É pacífico o entendimento de que os critérios de correção e avaliação de candidatos em concursos públicos são, em regra, insuscetíveis de controle do Poder Judiciário. Isso se deve ao fato de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de violar o poder discricionário da Administração Pública.

Contudo, é plenamente legítimo o controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos, entendida em sentido amplo. Mesmo no exercício de seu poder discricionário, a Administração Pública deve sempre observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37,
caput
, CF), além da razoabilidade e da proporcionalidade em seus atos.

No caso concreto, não se verifica ausência de motivação no ato administrativo impugnado. Ao contrário, a exclusão do candidato foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos da investigação social, bem como nas informações prestadas pelo próprio candidato durante a entrevista.

O candidato demonstrou comportamentos desabonadores, envolvendo-se em incidentes de natureza violenta.

Consta que o apelado foi o autor do BU n°. 41771670, registrado em 28/02/2020, por supostas ameaças proferidas contra Aldiany Vasconcelos Frigulha, decorrentes de desentendimentos em seu relacionamento. Em razão das graves ameaças relatadas, foi decretada medida protetiva de urgência em favor da vítima, no curso da ação nº 0005038-24.2020.808.0024, que tramitou na 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES.

Posteriormente, o candidato envolveu-se em nova ocorrência contra Kézia da Silva Gonçalves, registrada no BU nº. 41507680, em 27/01/2020, também decorrente de relacionamento e com relato de graves ameaças proferidas por ele.

Além disso, houve admissão, pelo próprio candidato, da prática de tais condutas, associadas a episódios de instabilidade emocional, conforme relatado em decisão do recurso administrativo (Id. 13296303):

“Impende destacar que o candidato foi submetido a entrevista, momento que confessou ter proferido ameaças em desfavor de ambas vítimas, asseverando ter perpassado por momentos turbulentos em sua vida pessoal e se sujeitado, por conseguinte, a tratamento psicológico e psiquiátrico com uso de medicação controlada.”

Ainda que tais fatos não tenham resultado em condenação penal, é certo que a investigação social não se limita à análise de antecedentes criminais formais, mas abrange a avaliação global da conduta social e do perfil comportamental do candidato. Nesse contexto, os elementos constantes dos autos revelam conduta social agressiva e comportamento incompatível com os padrões de idoneidade moral exigidos para o exercício da função policial.

É imperativo que tais registros não sejam simplesmente desconsiderados na fase de investigação social, cuja finalidade é justamente verificar o histórico e o perfil comportamental dos candidatos.

Com efeito, a tese firmada pelo STF no Tema 22 da repercussão geral (RE nº 560.900) no sentido de que
"sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal"
, essa diretriz não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses específicas, especialmente no âmbito de carreiras de segurança pública, nas quais se exige maior rigor na aferição da idoneidade moral.

A jurisprudência do STF tem admitido a flexibilização do entendimento firmado no Tema 22 quando a reprovação do candidato decorre de fundadas razões extraídas da investigação social, especialmente se os fatos narrados nos boletins e/ou inquéritos policiais evidenciam condutas reiteradas, violentas ou de desvio de personalidade, ainda que não formalizadas em ação penal.

Nesse sentido destaco o precedente do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. 1. Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público. 2. Não há qualquer resquício de discricionariedade administrativa na motivação do desligamento do candidato que não ostenta conduta moral e social compatível com o decoro exigido para cargo de policial. Trata-se de ato vinculado, como conseqüência da aplicação da lei, do respeito à ordem jurídica e do interesse público . Ausente, portanto, a comprovação de desvio de finalidade em eventual perseguição política por parte do Governador do Estado. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ - RMS: 24287 RO 2007/0122987-4, Relator.: Ministra Nome (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 04/12/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2012 RB vol . 592 p. 57 RT vol. 931 p. 497)

Dessa forma, diante da existência de boletins de ocorrência que revelam histórico de comportamento agressivo e de descontrole emocional, incompatíveis com a natureza do cargo ainda que não tenham se convertido em ações penais, é legítima e razoável a decisão do recurso administrativo (Id. 13296303) que considerou o candidato inapto na fase de investigação social, sem que isso configure afronta à tese do Tema 22 do STF, exatamente por se tratar de exceção já reconhecida pela jurisprudência para concursos das carreiras de segurança pública.

O princípio da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da CF, impõe à Administração Pública o dever de zelar não apenas pela capacidade técnica dos candidatos, mas também por sua conduta ética e moral, sobretudo quando se trata de cargos ligados à segurança pública, que envolvem o uso potencial da força, acesso a armamento e poder de coerção estatal.

A idoneidade moral e a conduta social ilibada constituem requisitos legítimos para o ingresso no cargo almejado. No caso, verifica-se que o comportamento do candidato não se coaduna com os valores exigidos para o exercício da função, revelando-se, portanto, legítima sua reprovação, fundada em critérios objetivos decorrentes da investigação social realizada.

Cumpre destacar que a Administração, ao examinar o perfil dos candidatos ao ingresso nos quadros da Guarda Municipal, visa, justamente, evitar que pessoas que não preenchem os requisitos estabelecidos no edital, relacionados à boa conduta social, reputação e idoneidade, possam ocupar cargo de alta relevância social.

Nesse contexto, o exercício do poder discricionário pela Administração mostra-se regular, uma vez que pautado nos parâmetros previamente estabelecidos no edital do certame, não havendo ilegalidade na eliminação de candidato que não apresente perfil compatível com as atribuições do cargo.

A investigação social, portanto, configura instrumento legítimo de seleção, destinado à aferição da compatibilidade do candidato com o cargo público pretendido, razão pela qual não se verifica qualquer vício nos atos praticados pela Administração, que se limitou a identificar, de forma motivada, a incompatibilidade do candidato com os padrões exigidos para o exercício da função.

Nesse cenário, a intervenção judicial, para afastar a conclusão da banca examinadora devidamente motivada e amparada no edital, implicaria indevida substituição do juízo administrativo, o que não se admite.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e da remessa necessária para
DAR-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, mantendo hígido o ato administrativo de contraindicação do impetrante.

Custas pelo impetrante, com exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, mantendo hígido o ato administrativo de contraindicação do impetrante. Custas pelo impetrante, com exigibilidade suspensa face à gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/09).